Tribunal: TJSP
Processo: 2129276-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Santo André. Polo Petroquímico de Capuava. Emissão de material particulado e substâncias químicas odoríferas. Dano ambiental e à saúde pública. Ilegitimidade passiva. Audiência. Estudo epidemiológico. Prazos. Inversão do ônus da prova. Tema STJ no 988. – O acórdão não analisou a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva por não estar contemplada no rol do art. 1.015 do

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Santo André. Polo Petroquímico de Capuava. Emissão de material particulado e substâncias químicas odoríferas. Dano ambiental e à saúde pública. Ilegitimidade passiva. Audiência. Estudo epidemiológico. Prazos. Inversão do ônus da prova. Tema STJ no 988. – O acórdão não analisou a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva por não estar contemplada no rol do art. 1.015 do CPC; e porque a questão poderia ser resolvida em momento oportuno (CPC, art. 1.009, § 1o), sem prejuízo da recorrente, logo inexistente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O acórdão está de acordo com o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior (Tema STJ no 988) e deve ser mantido por seus próprios fundamentos. – Agravo da ré desprovido, na parte conhecida, com observação. Acórdão mantido.